Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. DECISÕES E VOTO FUNDAMENTADOS. FALTA DE PROVA DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR.
1. Deve ser rejeitado o incidente de suspeição ajuizada contra Magistrada quando não foi narrada nem demonstrada nenhuma conduta da qual se denote a parcialidade da julgadora.
2. Rejeitou-se o incidente de suspeição.